Tribunal: TCU
Processo: 000.404/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, POR MEIO DO ACÓRDÃO 600/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 007.210/2022-1

Inteiro teor:
Acórdão 1262/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento decorrente do item 9.3. do Acórdão 600/2023-TCU-Plenário nos autos do TC- Processo 007.210/2022-1 , de minha relatoria, com fundamento nos arts. arts. 143, V,"d", 15, 105 e 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação decorrente do item 9.3. do Acórdão 600/2023-TCU-Plenário , da relatoria do Exmo. Ministro Antonio Anastasia; b) apensar em definitivo os presentes autos ao processo TC Processo 007.270/2022-1 , nos termos do art. 5o, inc. II, da Portaria Segecex 27/2009; c) autorizar a unidade técnica a autuar novo processo tipo Acompanhamento (Acom), para que seja verificada a efetiva implementação do plano de ação proposto pelo Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em cumprimento ao Acórdão 600/2023-TCU-Plenário ; e d) dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.404/2024-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.